Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO. RESSARCIMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LESÃO. ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO. REGIME. TEMPO INTEGRAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MAGISTÉRIO. PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE. EXERCÍCIO. CONCOMITANTE. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a apelada faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) a apelada deve ressarcir o apelante pelos valores que recebeu à título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. A Fazenda Pública deve rever os seus atos administrativos no prazo decadencial de cinco (5) anos, ressalvados os casos de má-fé.
6. A má-fé do servidor público no recebimento de valores afasta o prazo decadencial.
7. Não há falar em prescrição nos casos de improbidade administrativa de ato doloso que lesa o erário público.
8. A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) deveria ser paga apenas aos servidores do Magistério Público do Distrito Federal que optassem pela gratificação e não exercessem outra atividade, pública ou privada, remunerada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida parcialmente.
Teses de julgamento: “1. O benefício da gratuidade da justiça não deve ser concedido à parte que não demonstra a hipossuficiência alegada. 2. A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) recebida indevidamente pelo servidor público deve ser devolvida”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI e LXXIV, 37, § 5o; CPC, arts. 98 e 99, § 2o, Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710664-57.2022.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2023; Tema no 1.178/STJ; Tema no 897/STF.